Tribunal: TJBA
Processo: 0565907-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565907-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Advogado(s)
:
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS/2024). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao reconhecer a adesão do executado ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/2024) e quitação integral do débito tributário, extinguiu o processo sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que tal verba já fora incluída no parcelamento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo quando já quitados honorários no âmbito administrativo por força de adesão a programa de parcelamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, havendo previsão e pagamento de honorários advocatícios na esfera administrativa, por ocasião da adesão ao programa de parcelamento fiscal, é incabível nova condenação judicial sob pena de configurar bis in idem.

A Lei Estadual nº 14.761/2024, em seu art. 5º, remete ao art. 8º, XV-A, da Lei Complementar nº 34/2009, que disciplina o percentual devido a título de honorários advocatícios no âmbito do parcelamento, evidenciando que a verba honorária já foi incluída e quitada.

A distinção entre honorários da dívida ativa (encargos) e honorários sucumbenciais não se aplica quando a lei específica unifica tais rubricas no parcelamento, compreendendo as despesas de cobrança judicial e extrajudicial.

A exigência de nova verba honorária violaria os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da proibição do bis in idem, além de contrariar a política pública de incentivo à regularização fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Havendo previsão e pagamento de honorários advocatícios no âmbito administrativo por adesão a programa de parcelamento fiscal, é vedada nova fixação judicial de honorários sucumbenciais pelo mesmo fato gerador.

A unificação das rubricas previstas em lei específica afasta a possibilidade de distinção entre honorários de cobrança e honorários sucumbenciais para fins de cobrança cumulativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VIII; Lei Estadual nº 14.761/2024, art. 5º; Lei Complementar Estadual nº 34/2009, art. 8º, XV-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14/11/2022, DJe 22/11/2022; STJ, AgInt no REsp 2.086.336/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024; STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL nº 0565907-17.2018.8.05.0001,
figurando como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA